Tribunal: TJSP
Processo: 0001824-77.2010.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Apelação criminal. Latrocínio. Recurso defensivo, não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Não há se cogitar de desclassificação para a rubrica de furto, nem de redução das penas, pela participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § § 1o e 2o). Apesar de não ter perpetrado

Ementa:
1-) Apelação criminal. Latrocínio. Recurso defensivo, não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Não há se cogitar de desclassificação para a rubrica de furto, nem de redução das penas, pela participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § § 1o e 2o). Apesar de não ter perpetrado pessoalmente os fatos, a apelante sabia do roubo, planejou o "iter criminis", tanto que, à traição, aproveitando-se da confiança que a vítima depositava-lhe, entregou as chaves da moradia ao comparsa, aderindo a sua conduta e, em consequência, assumiu o risco do resultado morte.
4-) Dosimetria. Penas individualizadas e motivadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, foi compensada com a agravante prevista no art. 61, inc. II, "c" (traição). Presente, ainda, a agravante do art. 61, inc. II, "h", pois o crime foi perpetrado contra pessoa maior de 60 anos, razão pela qual a pena foi exasperada de 1/6. Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final: vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelo "quantum", gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
6-) Manutenção da prisão do recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001824-77.2010.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante FABIANA
MARIA BISPO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 - Vara Criminal de Cotia- Voto no 1459
2
VOTO No 1459
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 (Processo físico – 3
volumes)
Comarca: Vara Criminal de Cotia
Juiz de Direito: doutor Sérgio Augusto Duarte Moreira
Apelante: Fabiana Maria Bispo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Latrocínio. Recurso defensivo, não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos.
3-) Não há se cogitar de desclassificação para a rubrica de furto, nem de
redução das penas, pela participação de menor importância ou cooperação dolosamente
distinta (CP, art. 29, § § 1o e 2o). Apesar de não ter perpetrado pessoalmente os fatos, a
apelante sabia do roubo, planejou o "iter criminis", tanto que, à traição, aproveitando-se
da confiança que a vítima depositava-lhe, entregou as chaves da moradia ao comparsa,
aderindo a sua conduta e, em consequência, assumiu o risco do resultado morte.
4-) Dosimetria. Penas individualizadas e motivadas. Na primeira fase, a
pena-base foi fixada no mínimo, pela não existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, foi compensada
com a agravante prevista no art. 61, inc. II, "c" (traição). Presente, ainda, a agravante
do art. 61, inc. II, "h", pois o crime foi perpetrado contra pessoa maior de 60 anos, razão
pela qual a pena foi exasperada de 1/6. Não existiam, na terceira fase, causas de
diminuição e de aumento. Pena final: vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de reclusão
e onze (11) dias-multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelo "quantum", gravidade
concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da
retribuição e recuperação.
6-) Manutenção da prisão do recorrente.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 499/500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 - Vara Criminal de Cotia- Voto no 1459
3
Houve interposição de apelo, porque FABIANA foi condenada à pena
de vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursa no
art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 29 "caput" e art. 61, inciso II, alíneas "c" e
"h", todos do Código Penal, sem poder apelar em liberdade, com recomendação de
permanecer no cárcere, porque no dia 4.12.2009, em horário não precisado, na Rua
Maria do Rosário, no 105, Parque Alexandre, em Cotia/SP, previamente ajustada e
com unidade de desígnios com Carlos José dos Santos ("Cicatriz"), já falecido,
mediante grave ameaça e violência que resultou na morte da vítima M. B., maior de
60 anos e, agindo à traição, subtraiu, para proveito comum, roupas, cartões bancários
e quantia de dinheiro.
A apelante mantinha relacionamento íntimo com o ofendido e, nos
últimos tempos, viciou-se em "crack", passando a exigir cada vez mais dinheiro dele.
Nesse ínterim, ela passou a se relacionar com Carlos, vulgo "Cicatriz", indivíduo
envolvido com a criminalidade. Assim, aproveitando-se da boa-fé e o fato da vítima
ser pessoa trabalhadora, com rendimentos, resolveram praticar um roubo em sua
residência, tendo a recorrente indicado ao amante o endereço de M. B., fornecendo-
lhe, inclusive, as chaves. Então, no dia dos fatos, Carlos ingressou na casa da vítima
e anunciou o assalto. Durante a ação criminosa, amarrou as mãos e pés da vítima e,
em seguida, desferiu-lhe golpes com arma branca, atingindo-a mortalmente. Por fim,
subtraiu vestimentas e carteira da vítima contendo cartões bancários e dinheiro, certo
que, objetivando despistar a autoria, deixou uma cédula de identidade pertencente a
Manoel Adão Vieira de Carvalho, pessoa que, posteriormente, apurou-se ter mantido
relacionamento com a recorrente.
Nas razões de apelação oferecidas pela nobre Defesa, requer-se a) a
desclassificação da imputação para a rubrica de furto, diante do disposto no art. 29, §
2o do Código Penal (cooperação dolosamente distinta), pois não concorreu para o
resultado morte; e b) seja reconhecida a participação de menor importância, nos
termos do art. 29, § 1o do mesmo "codex" (fls. 543/548).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 - Vara Criminal de Cotia- Voto no 1459
4
Contrarrazões a fls. 550/554, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação, não obstante a
ausência de certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do recurso (fls. 558/565).
II – Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de
fls. 14/15, auto de exibição e apreensão de fls. 66/67, laudo de exame necroscópico
de fls. 30, laudos periciais de fls. 81/101 e pela prova colhida durante a instrução,
subtraiu-se bens de valores econômicos, com morte do ofendido.
A autoria atribuída à apelante é induvidosa.
No distrito, confessou parcialmente os fatos. Disse que a vítima ajudava-
a financeiramente desde a sua infância, mas, em dado momento, anunciou que não
mais iria prestar-lhe essa assistência. Ficou "revoltada", pois precisava do dinheiro
para sustentar seu vício em "crack". Discutiram por várias vezes, tendo chegado,
inclusive, a dizer "que iria mandar matá-lo". Certo dia, seu "amante" à época –
Carlos, vulgo "Cicatriz –, pessoa violenta e envolvida com a criminalidade, resolveu
praticar um roubo na casa do ofendido e exigiu, mediante ameaças e violência, que
ela indicasse o endereço, bem como fornecesse a chave da moradia. Diante disso e,
também em razão de seu vício, aceitou passar as informações, mas não sabia que ele
iria matá-lo. No dia seguinte, "Cicatriz" foi até a casa da vítima e, quando retornou,
por volta de 21h, vestia roupas da vítima e, exibindo-lhe objetos, cartões bancários e
quantia de dinheiro subtraídos, disse-lhe "seu amante está lá morto ... uma hora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 - Vara Criminal de Cotia- Voto no 1459
5
dessas o véio tá morto ... olha aqui no meu braço!!! O véio reagiu!!! ... Se você vai
roubar uma pessoa e ela reage você tem que matar!!!". Carlos era foragido da
"justiça" e, por esta razão, sempre portava documento de identificação de terceiros.
Na ocasião dos fatos, ele utilizava o R.G. pertencente a Manoel Adão Vieira de
Carvalho, um "ex-cliente" (pois chegou a prostituir-se para sustentar o vício) e
revelou-lhe ter deixado esse documento sobre o corpo da vítima. "Cicatriz" faleceu,
posteriormente (fls. 116/117).
E em Juízo, insistiu no roteiro inicial, buscando convencer que a morte
da vítima não era por ela pretendida ou prevista. Mantinha um relacionamento
amoroso com o ofendido desde os onze anos de idade. Era sustentada por ele. Na
ocasião, entregou as chaves da casa da vítima para o "Cicatriz", com quem tinha um
caso. Sabia que ele iria roubar o ofendido, mas não o matar, mesmo porque naquele
horário a vítima não estaria em casa. Ocorre que "Cicatriz" fez questão de aguardar a
sua chegada para matá-lo, provavelmente por ciúme. Segundo "Cicatriz", a vítima
teria reagido e por isso a matou (mídia – fls. 463).
No entanto, a versão que externou, com o intuito de minimizar a sua
responsabilidade, não convence. Apesar de não ter perpetrado pessoalmente os
fatos, ela sabia do roubo, planejou o "iter criminis", tanto que, à traição, aproveitando-
se da confiança que a vítima depositava nela, entregou as chaves da moradia ao
comparsa, aderindo a sua conduta e, em consequência, assumiu o risco do resultado
morte.
Madalena, irmã da vítima, não conhecia a apelante, mas confirmou que
ambos mantinham um relacionamento amoroso havia mais de oito anos. Ele fornecia
dinheiro e cestas básicas para a recorrente, bem como ajudava no sustento de uma
filha dela. Não conhece "Cicatriz" (mídia – fls. 438).
Adilson trabalhava na mesma empresa que a vítima, conhecia-o desde
1983. A apelante mantinha um relacionamento com o ofendido, que, inclusive,
chegou a ajudá-la a "montar" uma casa. Ela frequentava a casa dele e sempre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 - Vara Criminal de Cotia- Voto no 1459
6
procurava em busca de dinheiro, até que, em dado momento, ele descobriu que ela
estava morando com outra pessoa, de modo que decidiu colocar um termo à relação.
Mesmo assim, segundo lhe informou o ofendido, ela "continuava indo atrás dele"
para pegar dinheiro. Não sabe se apelante tinha acesso às chaves da casa dele ou se
ela confessou o crime (mídia – fls. 464).
Lorico era vizinho do ofendido e esclareceu ter notado a sua ausência,
pois eles, diariamente, encontravam-se na laje para conversar. Alguns dias depois,
sentiu um mau cheiro oriundo da moradia dele, quando então foi constatada a sua
morte. Sobre os fatos, porém, nada soube dizer (mídia – fls. 457).
Por fim, Marcelo, policial civil, participou das investigações. Havia sido
localizado o corpo de uma pessoa que, em tese, teria sido executada. No cenário do
crime foi apreendido um documento de identidade. Apurou-se, durante as
investigações, que a apelante, pessoa viciada em "crack", mantinha um
relacionamento amoroso com a vítima. Segundo o que foi apurado, o ofendido, após
descobrir que ela era viciada, parou de fornecer dinheiro para ela. Revoltada, a
recorrente passou a sair com outras pessoas, com o fim de obter dinheiro para
sustentar o vício. Um deles era o "Cicatriz". Posteriormente, ela teria planejado com
esse indivíduo a realização de um roubo à casa da vítima. Na ocasião, o ofendido
teria reagido e foi assassinado por "Cicatriz". No cenário do crime, foi deixado um
documento de identificação (R.G.), que teria sido furtado pela apelante de um senhor
que ela se envolvera anteriormente, visando, provavelmente, incriminá-lo. A apelante
confessou ter realizado o roubo porque precisava de dinheiro para sustentar o seu
vício, mas foi o "Cicatriz" que matou a vítima. Não se lembra se foi a apelante que
entregou as chaves da moradia da vítima para "Cicatriz". O comparsa não foi ouvido
pois faleceu cerca de um mês após os fatos (gravação audiovisual – SAJ).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior
força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 - Vara Criminal de Cotia- Voto no 1459
7
de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min.
Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça
(STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg.
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel.
Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004.
Precedentes desta Colenda 11a Câmara de Direito Criminal (TJSP): ; Apelação
Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536
11a Câmara de Direito Criminal

Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral
J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito Criminal Rel.
Des.
Salles
Abreu

J.
13.11.2019;

Apelação
Criminal
no
0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza
J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Nesse contexto, merecem prevalecer as seguras conclusões às quais
chegou o douto Magistrado, por ocasião do julgamento da ação penal, no sentido de
que houve coautoria, e não participação de menor importância, bem assim de que a
apelante agiu com dolo eventual, visto que assumiu o risco de produzir o resultado
morte. Ao ajustar com o comparsa a realização do roubo, entregando-lhe as chaves
da moradia da vítima, aquiesceu dolosa e voluntariamente com a sua conduta.
O resultado mais gravoso, ao contrário do que sustenta a d. Defesa, era
perfeitamente previsível, na hipótese, eis que mero desdobramento da empreitada
criminosa. Houve, portanto, conluio e adesão à conduta delituosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 - Vara Criminal de Cotia- Voto no 1459
8
De mais a mais, nos crimes cometidos mediante violência contra a
pessoa, todos os agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, irrelevante,
no caso presente, que a atuação da apelante tenha sido menos intensa, ou, ainda, que
as agressões fatais tenham sido efetuadas pelo comparsa, pois todos respondem pelo
resultado final. A apelante participou conscientemente da ação criminosa, sua
atuação contribuiu sobremaneira para o sucesso na empreitada.
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO.
COAUTORIA.
EXISTÊNCIA
DE DIVISÃO DE TAREFAS.
DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO
DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na coautoria,
todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de
tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo;
basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a
realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes
respondem pela prática do mesmo delito praticado. 2. Em uma ação fortemente
armada, o resultado morte deverá ser imputado a todos os coautores porque, mesmo
não agindo diretamente na consecução do evento morte, esse resultado é mero
desdobramento causal da ação delituosa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg no AREsp 465.499/ES – 6a T. - Rel. Min. Rogerio Schietti - istro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ - j. 28.4.2015 - p. 7.5.2015).
Destarte, não há se cogitar de desclassificação para a rubrica de furto,
nem de redução das penas, ao argumento de que teria ocorrido participação de menor
importância ou cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, §§ 1o e 2o).
Logo, outra não poderia ser a solução senão a condenação da apelante
nos termos lançados na r. Sentença.
A pena foi bem dosada.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, pela não existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 - Vara Criminal de Cotia- Voto no 1459
9
de circunstâncias judiciais desfavoráveis: vinte (20) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa.
Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, foi compensada
com a agravante prevista no art. 61, inc. II, "c" (traição), bem reconhecida pelo e.
Juízo "a quo", pois a apelante mantinha relacionamento amoroso com a vítima e
entregou as chaves de sua moradia ao comparsa. Presente, ainda, a agravante do art.
61, inc. II, "h", pois o crime foi perpetrado contra pessoa maior de 60 anos, razão
pela qual a pena foi exasperada de 1/6, tendo-se vinte e três (23) anos e quatro (4)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento.
Assim, a pena final é de vinte e três (23) anos e quatro (4) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no
mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira da recorrente.
O regime, não questionado, não poderia ser outro a não ser o inicial
fechado, pelo "quantum" da pena, em decorrência do art. 33, parágrafo 2o, "a", do
Código Penal, segundo a r. sentença (fls. 503).
Demais disso, a apelante tem periculosidade, pois participou de crime
hediondo, latrocínio. Mantinha relacionamento amoroso com a vítima, que lhe
ajudou financeiramente durante toda a vida e aproveitou-se da confiança que gozava
para planejar e realizar o roubo em sua casa, visando obter recursos para sustentar o
seu vício em "crack". Entregou as chaves da moradia ao comparsa e, agindo assim,
assumiu o risco de ceifar direito primordial do ser humano, a vida, mero
desdobramento da empreitada criminosa.
Não há apenas gravidade abstrata, mas concreta. Crimes dessa natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001824-77.2010.8.26.0152 - Vara Criminal de Cotia- Voto no 1459
10
devem ser coibidos para a retribuição e prevenção especial/geral, bem como para a
finalidade última da sanção, qual seja, ressocialização.
Ser condescendente com a apelante não a favoreceria, ao contrário,
mostraria que ele não deve preservar princípios seculares: viver honestamente e não
causar lesão a outrem.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.